Tribunal: TJPA
Processo: 0005386-67.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005386-67.2017.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CLAUDIA SERRUYA HAGE, SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL OU REALOCAÇÃO DE ALUNOS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. ASTREINTES. DESTINAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou a tutela antecipada e condenou o ente estadual a realizar a reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Lenilson Luiz Miranda ou a promover a transferência dos alunos para outro local adequado, com fixação de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve perda do objeto em razão de convênio firmado com o Município de São Geraldo do Araguaia;

(ii) verificar se a condenação judicial à reforma da escola configura violação ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível;

(iii) avaliar a adequação dos prazos fixados para cumprimento da obrigação de fazer;

(iv) determinar a destinação adequada das astreintes fixadas em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de convênio posterior ao ajuizamento da ação não comprova a efetiva realização da reforma, inexistindo prova de conclusão das obras, motivo pelo qual não se configura a perda do objeto.

4. O direito fundamental à educação impõe ao Estado a obrigação de assegurar condições adequadas para seu exercício, sendo vedado invocar a reserva do possível como justificativa para a omissão administrativa.

5. O Poder Judiciário pode impor obrigações ao ente público para garantir direitos fundamentais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes, quando demonstrada omissão estatal grave.

6. O prazo para execução da obrigação já foi ampliado em sede de agravo de instrumento, restando prejudicado o pedido de nova dilação.

7. Nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85 e da Lei Complementar Estadual nº 23/1994, as astreintes devem ser revertidas ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD, por se tratar de lesão a direito coletivo atinente ao sistema estadual de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para alterar a destinação das astreintes.

Teses de julgamento:

1.

Mera celebração de convênio não comprova a perda de objeto da ação civil pública sem prova da efetiva execução da obra.

2.
O Poder Judiciário pode impor ao Estado a obrigação de reformar ou adequar escolas públicas para garantir o direito fundamental à educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3.
A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar condições mínimas para o exercício do direito fundamental à educação.

4.
As astreintes fixadas em ações civis públicas devem ser destinadas ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD, quando a omissão estatal atinge o sistema de ensino estadual.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 6º e 205;

·

Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 4º, VIII;

·

Lei nº 7.347/1985, art. 13;

·

Lei Complementar Estadual/PA nº 23/1994, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, ARE nº 1357301, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 22.04.2022;

·

STF, ARE nº 1269451, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.09.2021;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800653-69.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025;

·

TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800652-84.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação civil pública, confirmando a tutela antecipada e condenou o ente público a proceder à reforma completa da escola EEEM Lenilson Luiz Miranda ou promover a remoção dos alunos para outro local adequado ao funcionamento da escola.

Em suas razões (Id n. 11417387 - pág. 7 e sgs.), o apelante sustenta, em suma: (i) a perda do objeto pelo cumprimento da obrigação; (ii) impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo e a violação de princípios constitucionais; (iii) a inobservância ao princípio da reserva do possível e aos limites orçamentários; (iv) ausência de razoabilidade dos prazos para início e conclusão do procedimento licitatório; e (v) necessidade de destinação das astreintes ao Estado do Pará ou a fundo estadual.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, ou, alternativamente, dilatar o prazo de início e conclusão do procedimento licitatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 11417403).

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões. (Id n. 12542566).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, e suscito de ofício a remessa necessária, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal (Súmula 490/STJ).

Preliminarmente,
sustenta o

apelante a perda do objeto da ação diante da celebração do Convênio com o Município de São Geraldo do Araguaia para a reforma da escola, já estando concluídas as obras em questão, entretanto, não lhe assiste razão.

De pronto, observo que o convênio foi firmado em 11/12/2017, cerca de cinco meses após o ajuizamento da demanda (Id n. 11417381 – pág. 7-9), inexistindo nos autos qualquer comprovante da realização e conclusão da reforma.

Diante disso,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a decisão do juízo
a quo
que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente a demanda, condenando o Estado do Pará a proceder à reforma completa do prédio da Escola Estadual de Ensino Médio Lenilson Luiz Miranda ou promover a remoção dos alunos para outro local adequado ao funcionamento da escola.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
, in verbis
:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...)

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; (...)

Da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, resta patente que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em apreço, está demonstrada nos autos a necessidade da reforma do prédio da EEEM Lenilson Luiz Miranda, que apresentava sérios problemas estruturais (forros das salas caindo, dispensa com buracos, ventiladores com defeito e caindo, instalações elétricas inadequadas, transformadores quebrados, banheiros destruídos, piso da quadra de esporte deteriorado, muros com rachaduras, calçadas e passarelas destruídas, entre outros) colocando em risco a integridade física de alunos e servidores, além de ensejar grande prejuízo educacional.

Tal situação foi amplamente comprovada nos documentos acostados à exordial, em especial, os
termos de fiscalização
realizados pelo Ministério Público em 2016 e 2017 (Id n. 11417367 – pág. 7-11 e 11417369 – pág. 9 e sgs.),
abaixo assinado
de pais, alunos e servidores (Id n. 11417370 – pág. 2-3) e os diversos relatos da Diretora da Escola em questão constantes de
ofícios encaminhados à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC
(Id n. 11417368 – pág. 9, 11417368 – pág. 3) e dos
Relatórios de Necessidades Emergenciais da EEEM Lenilson Luiz Miranda
(Id n. 11417368 – pág. 10 a 11417369 – pág. 2 e Id n. 11417370 – pág. 8 a 11417373 – pág. 2).

Muito embora o apelante assevere que a reforma tenha sido realizada mediante convênio celebrado com o Município de São Geraldo do Araguaia (Id n. 11417381 – pág. 7-9), não apresentou elementos que respaldem tal alegação.

Considerando a observância dos princípios constitucionais do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não há dúvida de que a reforma do prédio escolar é medida que se impõe.

Diante de tais premissas, o argumento do apelante, de que o cumprimento da obrigação determinada em sentença, está condicionada à existência de orçamento, bem como limitada diante da reserva do possível, não encontra respaldo.

Isto porque, os direitos fundamentais não podem ser relativizados nem há hierarquia dentre eles, exatamente por serem fundamentais. Em outras palavras, em se tratando da vida, saúde, segurança, educação, há que se buscar a máxima efetivação desses direitos, eis que são eles, dentre outros mais, que conferem a dignidade que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, em especial às crianças e adolescentes a quem determina tratamento prioritário.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, à educação, e à vida, garantidos no plano constitucional.

A despeito disso, o convênio firmado com o Município de São Geraldo do Araguaia demonstra cabalmente a existência de verba destinada à reforma da escola em questão.

Outrossim, verificada a negação da adequada prestação do direito fundamental à educação, é dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais

Ressalte-se que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Consigne-se, ademais, que o pleno acesso à educação, enquanto direito fundamental, não está subordinado à discricionariedade da administração, sendo impositiva sua concretização e dever de assegurá-lo ao educando.

Portanto, não há que se falar em interferência ilegal do poder judiciário sobre a esfera de competências administrativas do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Nessa esteira, colaciono julgados do Supremo Tribunal de Justiça:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinou a apresentação de projeto de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Maranhão. Fixou-se multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 80.000,00, em caso de descumprimento. O apelante alega violação ao princípio da separação dos poderes, insuficiência orçamentária e necessidade de observância à Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), além de questionar a proporcionalidade da multa arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a sentença impugnada representa violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa ao impor a obrigação de reforma escolar; (ii) Verificar a proporcionalidade da multa diária fixada em R$ 2.000,00 para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à educação, garantido pelos arts. 205 e 208 da Constituição Federal, configura direito fundamental e impõe ao estado o dever de assegurar condições mínimas para sua efetivação.

2. O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas quando constatada omissão estatal que comprometa a eficácia de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3. A sentença recorrida não impõe ingerência excessiva nas escolhas administrativas, mas apenas determina a elaboração e apresentação de um projeto de reforma, com cronograma de execução, respeitando-se a autonomia administrativa do ente público.

4. A observância às normas licitatórias (Lei nº 14.133/2021) é plenamente compatível com a obrigação imposta, não havendo qualquer prejuízo à legalidade ou ao planejamento orçamentário.

5. A multa diária (astreintes), fixada em R$ 2.000,00 e limitada a R$ 80.000,00, encontra fundamento no art. 537 do CPC e visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, revelando-se proporcional à gravidade da omissão estatal e adequada para resguardar o direito fundamental à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas previstas constitucionalmente, em situações excepcionais, para assegurar a concretização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A fixação de astreintes nos termos do art. 537 do CPC é admissível como instrumento para garantir o cumprimento de obrigação de fazer e deve ser proporcional à gravidade da omissão estatal e à relevância do direito fundamental tutelado.

(TJPA, Apelação Cível 0800653-69.2023.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/02/2025)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão de primeiro grau determinou que o ente estadual apresentasse, no prazo de 60 dias, um projeto de reforma para a Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00. O agravante alega desproporcionalidade da multa e impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que impôs ao Estado a obrigação de apresentar um projeto de reforma escolar, sob pena de multa diária, viola o princípio da separação de poderes; e (ii) avaliar se o valor da multa cominatória imposta é desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O dever estatal de garantir condições adequadas à educação decorre dos artigos 205, 206, VII, e 227 da Constituição Federal, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), não sendo possível justificar a omissão administrativa com base na necessidade de licitação e planejamento orçamentário.

4.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial para garantir a efetividade de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

5.A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo inaplicável sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade absoluta de cumprimento.

6.A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente quando há comprovação da precariedade da estrutura escolar e risco à segurança dos alunos e servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

2.A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo incabível sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade de cumprimento.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800652-84.2023.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2025)

Dessa feita, entendo correta a sentença do juízo primevo quanto à condenação do Estado do Pará à obrigação de promover a reforma da escola ou a realocação dos alunos para local apropriado, não merecendo ajuste.

Em relação ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da obrigação, observo que tal pleito resta prejudicado diante do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0801671-34.2018.8.14.0000, que ampliou o prazo para conclusão da reforma para 1 ano e meio (Id n. 11417404).

Por fim, sustenta o apelante a impossibilidade de destinação das astreintes ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, sustentando que deverá ser revertido em favor do Estado do Pará ou de um fundo voltado à educação em nível estadual.

A Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), em seu artigo 13, estabelece que os valores de condenações em dinheiro, o que inclui as astreintes, devem ser revertidos para um fundo, cujos recursos serão destinados à reconstituição dos bens lesados. A legislação não especifica, contudo, a qual esfera – municipal ou estadual – o fundo deve pertencer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que a destinação da multa cominatória deve observar a natureza do direito tutelado. Em outras palavras, os recursos devem ser direcionados a um fundo que tenha relação direta com o bem jurídico que a ação civil pública visa proteger
.

Em se tratando de ação que busca a reforma de uma escola estadual, o dano causado pela omissão do Estado atinge diretamente o sistema de ensino estadual e, consequentemente, os direitos à educação dos alunos daquela esfera. Portanto, a destinação dos recursos para o fundo estadual de educação é a medida que melhor atende ao princípio da reparação integral do dano e à finalidade da Lei da Ação Civil Pública.

Ademais, no âmbito do Estado do Pará, a Lei Complementar n. 23/1994 criou o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD, dispondo em seu art. 2º, II:

Art. 2º Constituem receitas do Fundo criado por esta Lei:

(...)

II - o valor equivalente às indenizações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei No 7.347, de 24 de julho de 1985, quando o fato danoso atingir interesses difusos e coletivos nos limites territoriais do Estado do Pará;

Inexistindo, no caso, indicação do fundo de destinação pelo Ministério Público, autor da ação, entendo que o valor decorrente das astreintes, se houver, deverá ser revertido ao
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD
, de forma a melhor atender ao objetivo da astreinte, que é o de restaurar ou compensar o dano no âmbito da responsabilidade do ente federativo condenado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que eventual multa seja revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD, mantendo incólumes os demais termos da sentença de piso.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025